Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707310-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66773447), no prazo de cinco dias, observada a dobra legal (CPC 183), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator